Tribunal: TJDFT
Processo: 0016580-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016580-77.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CÂNDIDO DE CARVALHO RECORRIDO: GEORGE MICHAEL RIBEIRO SABBAG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL NÃO AVERIGUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório, cabendo ao autor comprovar dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que as provas pretendidas pela parte não trariam nenhum resultado útil ao processo. 3. Em razão da presença de provas que comprova a hipossuficiência financeira da parte Autora, deve ser deferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminares parcialmente rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 186 do Código Civil e 1.014 do Código de Processo Civil, sustentando estar provada a prática de ato ilícito por parte do recorrido, razão pela qual merecia acolhida o pedido indenizatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, verifico que ao recorrente foi concedida a gratuidade de justiça no acórdão (id 13079640 pág.8). Assim, torno sem efeito a certidão de id 15103438 e passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa aos artigos 186 do Código Civil e 1.014 do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012